Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710488-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, proferida nos seguintes termos: “Não apenas porque a sentença foi anulada por cerceamento de defesa, consolidando a obrigatoriedade da inversão do ônus da prova ao caso dos autos, como também porque o princípio da publicidade impõe ao poder público a obrigação irrestrita de prestar informações sobre todos os aspectos envolvidos na contratação e execução de políticas e obras públicas, mormente quando o tema esteja submetido a ação coletiva, deve o réu responder, com respaldo em comprovação suficiente, à quesitação apresentada pelo MP em id 147105695. Fixo, para tanto, o prazo de noventa dias. Defiro também a designação de audiência pública, a ser realizada em modo híbrido, com ampla acessibilidade por plataformas digitais. Faculto a indicação de amici curiae, para a manifestação oral, em audiência, ou por escrito. As partes deverão notificar os amici curiae, para o convite ao comparecimento. Publique-se; ciência ao Ministério Pùblico.” Em suas razões recursais, sustenta que a matéria recursal, referente à necessidade ou não de realização de Audiência Pública no curso da Ação Civil Pública já foi analisada nos autos do Agravo de Instrumento no. 0728604-26.2021-8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques. Por outro lado, ressalta que a realização da oitiva popular, que é concernente ao mérito do ato administrativo, foi exaustivamente comprovada no curso do processo, não sendo obrigatório, nem útil ou razoável reproduzir as audiências perante o Judiciário. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inicialmente, ressalto que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo é de taxatividade mitigada, sendo possível ao Juízo de Segundo Grau conhecer de questões que podem obstar o Devido Processo Legal, sem possibilidade de aguardar a prolação de Sentença. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". O Parquet ajuizou a Ação Civil Pública originária em 25/08/2021, objetivando: "a) a citação dos réus, nos endereços acima indicados, para integrarem a relação processual; b) a confirmação dos pedidos apresentados em sede liminar; c) a expedição de mandado de verificação, com o propósito de se certificar o estágio atual da obra; d) a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC; e) no mérito, a procedência dos pedidos deduzidos na presente ação, a fim de que seja declarada a nulidade dos atos administrativos destituídos dos requisitos legais apontados na presente ação, em relação ao licenciamento, à aprovação e à execução do projeto de construção do viaduto da EPIG e das intervenções previstas na Avenida das Jaqueiras e no Parque da Cidade, especialmente daqueles praticados sem a efetiva participação da sociedade, quando a lei a exigir; f) a condenação dos réus ao pagamento dos ônus da sucumbência." Em 30/08/2021, o respeitável Juízo originário concedeu medida liminar para paralisar as obras. Após manifestação do Distrito Federal, com a consequente juntada de documentos, o Juízo de Primeiro Grau revogou a tutela anteriormente concedida e indeferiu a medida liminar. Tal Decisão foi impugnada pelo Ministério Público via Agravo de Instrumento no. 0728604-26.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, o qual, no mérito, foi conhecido e não provido por meio do Acórdão no. 1400347. E aqui cabe pontuar que não assiste razão ao ente público quanto à alegada violação de coisa julgada, porquanto a matéria abordada em Agravo de Instrumento contra Decisão liminar não é analisada em cognição exauriente, de modo que pode ser revisitada e questionada ao longo da demanda processual. Na origem, o feito prosseguiu e foi Sentenciado ao ID 117564963, em 08/03/2022, sendo julgados improcedentes os pedidos iniciais. Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, o qual foi conhecido e provido unipessoalmente pelo Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 145376880), em 11/10/2022, nos seguintes termos: "Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e declarar a nulidade dos atos judiciais desde a decisão que indeferiu o pedido de dilação probatória, inclusive para que se proceda ao processamento e julgamento da ação com a inversão do ônus da prova, conforme determina a Súmula 618 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se." O fundamento autorizador para o provimento do recurso foi o enunciado da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental". Neste ponto, destaco que a falta de dilação probatória, per si, não ocasionou a cassação da Sentença. O eminente Desembargador anterior pontuou que a Ação deveria ser processada com inversão do ônus da prova, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao ente público comprovar a regularidade de todos os atos praticados no processo administrativo que culminaram na "execução do projeto de construção do viaduto da EPIG e das intervenções previstas na Avenida das Jaqueiras e no Parque da Cidade", como destacado na própria petição inicial. O Ministério Público, pois, não tem o ônus de comprovar suas alegações, repito e friso. A cassação da Sentença não afasta a aplicação do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias." Nesta toada, considero que a mobilização processual para realização de Audiência Pública enquadra-se como diligência inútil para solução da demanda. Ora, o pedido inicial é para declaração de nulidade de atos administrativos destituídos dos requisitos legais, "especialmente daqueles praticados sem a efetiva participação da sociedade." A Audiência Pública no presente momento não influirá na solução definitiva do litígio, porquanto a própria alegação do Parquet é de que os atos já praticados são nulos pela ausência de participação da sociedade civil. Não há convalidação pela realização de Audiência no presente momento. Para além, destaco que a comprovação a ser realizada pelo Distrito Federal acerca do cumprimento ou não das normas legais é eminentemente documental, como bem pontuado na primeira parte da Decisão hostilizada. Por fim, considerando o Poder Geral de Cautela, a questão deve ser submetida à análise do Colegiado antes da mobilização do Juízo originário para oitiva de inúmeros representantes da sociedade civil. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a realização de Audiência Pública até o julgamento final do recurso no Colegiado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. À parte agravada, em Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator